Tribunal: TJDFT
Processo: 0744019-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar. Atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual ausência de interesse recursal, tendo em vista que, à primeira vista, a decisão agravada não condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411